Tribunal: TJDFT
Processo: 0721262-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721262-56.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SQN 105 RECORRIDA: LEIDE LÚCIA SARAIVA MARINHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO. PARCELAS VINCENDAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE. 1 - Agravo interno. O art. 1021, § 2o. do CPC admite a retratação, pelo Relator, em agravo de interno. O ato em que o juiz, ao receber o pedido de cumprimento de sentença, determina novo cálculo limitado ao que consta do título executivo, resulta em rejeitar parte da pretensão executiva, o que constitui gravame passível de apreciação em agravo de instrumento. Agravo interno provido para conhecer do agravo de instrumento. 2 - Agravo de instrumento. Em cobrança de despesas de condomínio não se admite cumprimento de sentença de período posterior ao trânsito em julgado quando o título executivo judicial estabelece como marco final esta data, sob pena de ofensa à coisa julgada. O art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) não tem o condão de flexibilizar os limites objetivos do título. Precedentes no STJ (REsp n. 2.025.425/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi). 3 - Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 323 do Código de Processo Civil, defendendo que, na fase de cumprimento de sentença, devem ser consideradas as parcelas vincendas das taxas condominiais durante o processo, não podendo ser determinado novo cálculo limitado ao que consta no título executivo apenas. Aduz que o título executivo referenciado na sentença de primeiro grau abrange, também, por força de Lei, todas as taxas condominiais que venceram sem o efetivo pagamento até a presente data. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito e, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que tal óbice fosse superado, o recurso especial não mereceria prosseguir no tocante à alegada violação ao artigo 323 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: 1. A Corte de origem consignou que o título executivo judicial objeto da liquidação possui valor certo e determinado, e, levando em consideração que a sentença e o acórdão não trataram das prestações sucessivas vincendas ou que venceram no curso do processo, não seria possível alterar os limites fixados no título judicial em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ferir a coisa julgada 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que, “não obstante o art. 290 do CPC de 1973 (art. 323 do CPC/2015) admita a inclusão, na sentença condenatória, das prestações vincendas no curso da demanda, tal providência é vedada em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.371.921/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea “a” como pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrairia a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020